Tribunal: STF
Processo: ARE 1506689
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maxwell Barcellos Cunha interpôs o presente agravo (eDoc 161) em face de decisão (eDoc 153) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (eDoc 117 e 134) que, confirmado em sede de embargos de declaração, esta assim ementado:



    REVISÃO CRIMINAL. DELITOS DE SUBTRAÇÃO DE RECÉM-NASCIDO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. DEFESA QUE SE INSURGE CONTRA A CONDENAÇÃO DO REQUERENTE. REITERAÇÃO DE QUESTÕES JÁ ANALISADAS E DECIDIDAS PELO ESTADO-JUIZ. AUSÊNCIA DE PROVAS SUPERVENIENTES. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE NÃO SE MOSTRA TERATOLÓGICO OU CONTRÁRIO AO TEXTO EXPRESSO DE LEI. PRETENSÃO DEFENSIVA QUE DESVIRTUA A FINALIDADE DA AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL. 



    1. Não há sequer indícios de que os documentos que instruem a inicial estariam aptos a comprovar um error in judicando ou in procedendo, conceito que não pode ser confundido com a irresignação do requerente contra um decisum contrário à sua pretensão, até porque a revisão criminal não se presta para julgar, fora das hipóteses legais, questões que já foram julgadas por uma das Câmaras Criminais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 



    2. A autoria delitiva das condutas imputadas pelo Ministério Público já foi devidamente analisada, ponderada e julgada pela Egrégia Segunda Câmara Criminal, quando o Órgão Julgador se convenceu, sem a menor dúvida, da procedência da condenação em sede de cognição exauriente. 



    3. Não consta dos autos nenhum documento que demonstrasse uma dúvida razoável de que o requerente não tivesse praticado os delitos imputados pelo Parquet, o que torna impossível desconstituir os elementos de convicção coligidos pelo Ministério Público e dos quais se valeu o Estado-juiz para formar o seu silogismo jurídico. 



    4. A materialidade e a autoria delitivas restaram absolutamente comprovadas na hipótese dos autos, sobretudo diante dos depoimentos prestados em Juízo, aos quais corroboram as demais provas do processo originário, como o auto de prisão em flagrante, o registro de ocorrência, os termos de declaração e os autos de reconhecimento de pessoa, que não deixam a menor dúvida sobre a procedência da condenação. 



    5. Após o requerente e seus comparsas se associarem entre si para a prática de diversos delitos com o emprego de arma de fogo, eles deram início à execução do delito de subtração de recém-nascido no dia 06 de julho de 2012, ao invadirem a casa da primeira vítima e a ameaçarem com palavras aterrorizantes e o emprego de arma de fogo, com o fim de compeli-la a entregar o seu bebê de apenas três dias de vida. A consumação do delito não se realizou por razões alheias à vontade do requerente, pois o bebê estava doente e nessa condição não servia aos propósitos da associação criminosa, da qual fazia parte o requerente. 



    5. Melhor sorte não teve a segunda vítima, cuja residência foi arrombada pelo requerente e o comparsa Frank após algumas horas da primeira ação delituosa, quando fizeram uso do mesmo modus operandi da conduta anterior e levaram outro recém nascido, logo após ameaçar a genitora com o emprego de arma de fogo e trancá-la no banheiro. O bebê foi levado em 06 de julho de 2012, sexta-feira, e foi encontrado pela Polícia Militar dois dias depois, domingo à noite, na casa dos corréus Altair e Gessica. 



    6. Com isso, conclui-se que a Colenda Segunda Câmara Criminal analisou com o devido cuidado as questões postas a seu julgamento, exteriorizando as razões de fato e de direito que a convenceram a negar provimento ao apelo defensivo e a dar provimento ao recurso ministerial, para condenar o requerente e os três coacusados como incursos nas penas dos delitos de subtração de recém-nascido (um tentado e outro consumado) e associação criminosa majorada, daí por que se percebe, sem grande esforço intelectivo, que o acórdão impugnado não se mostra contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. 



    7. A sanção penal, por sua vez, foi fixada em estrita observância ao sistema trifásico do Código Penal e à luz do princípio da proporcionalidade, cujo patamar não se revelou ilegal ou teratológico, mas apenas refletiu o entendimento da Segunda Câmara Criminal, para o qual convergiu o Superior Tribunal de Justiça, ao não conhecer do agravo em recurso especial. 



    8. Diante da ausência de algumas das hipóteses previstas no artigo 621 da Lei Adjetiva Penal, a presente Revisão Criminal desvia-se de sua finalidade e torna-se, pois, inadequada para desconstituir a decisão judicial condenatória, transitada em julgado. 



    IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 140), aponta que o acórdão recorrido (eDoc 117) violou o art. 5º, LIV, LV, e LVII, todos da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Destaco, inicialmente, no que toca à alegada violação às normas contidas no art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República, que o Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 660 da repercussão geral, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em acórdão assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    (ARE 748.371-RG, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    De outro lado, conforme exposto pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:



    A materialidade e a autoria delitivas restaram absolutamente comprovadas na hipótese dos autos, sobretudo diante dos depoimentos prestados em Juízo, aos quais corroboram as demais provas do processo originário, como o auto de prisão em flagrante, o registro de ocorrência, os termos de declaração e os autos de reconhecimento de pessoa, que não deixam a menor dúvida sobre a procedência da condenação. (grifei)



    Desse modo, para acolher a tese defensiva – violação ao art. 5º, LVII, por ausência de prova válida produzida em juízo para manutenção de sua condenação, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    Destaco, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes desta Suprema Corte (com meus grifos):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.350.858 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO PRATICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MOTORISTA PROFISSIONAL. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. POSSIBILIDADE. TEMA 486 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado da Súmula 279 do STF. Precedentes.



    [...]



     3. Agravo regimental desprovido.



    (RE 1.261.242 AgR, ministro Edson Fachin)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente